Tribunal: TJES
Processo: 5009381-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009381-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: IZABEL MARIA SOLANO FERREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO. USO DE CHIP E SENHA PESSOAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de compras internacionais contestadas por correntista, que alega ter sido vítima de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em cognição sumária, a alegação de fraude em compras realizadas com cartão de crédito dotado de chip e mediante uso de senha pessoal, amparada em boletim de ocorrência, é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito e justificar a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a relação jurídica seja de consumo, a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula nº 479/STJ) pode ser afastada pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as transações efetuadas com cartão dotado de tecnologia de chip e com a utilização de senha pessoal do correntista gozam de presunção de legitimidade. A guarda e o sigilo das credenciais são de responsabilidade do titular. 5. Em juízo de cognição sumária, a presunção de validade das operações autenticadas por chip e senha prevalece sobre a alegação unilateral de fraude, consubstanciada apenas em boletim de ocorrência, afastando, assim, a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para indeferir a tutela de urgência.
Tese de julgamento:
"A presunção de legitimidade das transações realizadas com cartão de crédito dotado de chip e mediante uso de senha pessoal afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência para suspensão das cobranças, cabendo ao consumidor o ônus da prova da suposta fraude."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 479/STJ; STJ, REsp 1.898.812, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
DO BRASIL S.A

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
IZABEL MARIA SOLANO FERREIRA
,
deferiu a tutela de urgência.

Em suas razões recursais (id. 14241874), o agravante sustenta, em síntese, a legitimidade das cobranças, ao argumento de que as transações contestadas pela Agravada foram realizadas com o uso de cartão com tecnologia de chip e mediante digitação de senha pessoal e intransferível.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5
009381-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO
DO BRASIL S.A

AGRAVAD
A: IZABEL MARIA SOLANO FERREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
DO BRASIL S.A

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
IZABEL MARIA SOLANO FERREIRA
,
deferiu a tutela de urgência.

Em suas razões recursais (id. 14241874), o agravante sustenta, em síntese, a legitimidade das cobranças, ao argumento de que as transações contestadas pela Agravada foram realizadas com o uso de cartão com tecnologia de chip e mediante digitação de senha pessoal e intransferível.

Sem contrarrazões.

Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Analisando os autos, entendo que a probabilidade do direito da Agravada não se encontra demonstrada de forma inequívoca, como exige o dispositivo legal.

A Agravada fundamenta seu pedido na alegação de ter sido vítima de fraude, resultando em compras internacionais que não reconhece em sua fatura de cartão de crédito. Para corroborar sua versão, juntou aos autos originários o respectivo boletim de ocorrência e a notícia de que tentou, sem sucesso, resolver a questão administrativamente.

O agravante, por sua vez, contrapõe a tese de fraude com um argumento técnico e jurídico relevante:
as transações foram autorizadas mediante o uso de cartão com chip e a digitação da senha pessoal da correntista , conforme atestam os registros internos da instituição.

A relação jurídica entre as partes é, inegavelmente, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479/STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno.

Contudo, a própria legislação consumerista prevê, em seu art. 14, § 3º, inciso II, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro como causa excludente de responsabilidade do fornecedor.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em transações efetuadas com cartão dotado de chip e com a utilização de senha pessoal, há uma presunção de legitimidade da operação, afastando,
a priori
, a responsabilidade da instituição financeira. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO . 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.
2.
O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles
. 3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro. 4. Recurso especial provido . (STJ - REsp: 1898812 SP 2017/0236878-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)

Com efeito, a tecnologia de chip e a exigência de senha pessoal são mecanismos de segurança que visam justamente a mitigar o risco de fraudes. A guarda e o sigilo de tais credenciais são de inteira responsabilidade do titular do cartão.

Assim, em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, os argumentos e os precedentes colacionados pelo recorrente mostram-se robustos e suficientes para abalar a probabilidade do direito invocado pela Agravada.

A mera apresentação de um boletim de ocorrência, documento de natureza unilateral, não tem o condão de, por si só, sobrepor-se aos fortes indícios de que as operações foram regularmente autenticadas.

Desta forma, ausente o requisito da probabilidade do direito, a revogação da medida liminar é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão primeva, indeferir a tutela de urgência vindicada nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)